Tribunal: TJDFT
Processo: 0743378-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743378-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILO DELFINO DUARTE RÉU: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por NILO DELFINO DUARTE em desfavor de COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, em que se requer a desconstituição da sentença transitada em julgado proferida na ação monitória no 0712746-94.2018.8.07.0020. Intimado para comprovar o alegado estado de hipossuficiência (ID 20174477) o autor informou que, apesar de possuir renda de padrão elevado, vem passando por situação peculiar, em decorrência dos custos de tratamentos psiquiátricos, despesas dos seus dependentes e pagamento de empréstimos, não possuindo condições de arcar com as custas e honorários, nem tampouco com o depósito de 5% sobre o valor da causa. Requer, assim, o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o autor enquadrado no que dispõe a legislação pertinente ante a documentação acostada aos autos, que indica sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Da análise da folha de pagamento de ID 20306915, verifica-se que o autor recebe proventos brutos de R$ 19.112,51, além de aposentadoria por invalidez (ID 20306915) no valor de R$ 5.582,34, totalizando renda de R$ 24.694,85, valor que supera, e muito, a média nacional da renda familiar brasileira. Para fins de aferição do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. Cabe salientar que o autor possui empréstimos pessoais com desconto consignado em folha, dispondo-se a arcar mensalmente a esse título com o montante de R$ 7.349,82, e tem descontado também o pagamento de plano de saúde pessoal e de dependentes, ainda assim, aufere rendimento no valor total de R$ 14.523,80. Os transtornos psiquiátricos atestados por laudo médico, por si só, não indicam custo excessivo com tratamento e medicações que confiram ao autor a condição de hipossuficiente. Além disso, os custos comprovados com o pagamento de despesas dos seus dependentes (ID 20306915 - Pág. 8, 20306915 - Pág. 10, 20306915 - Pág. 13) não alcançam 18% da renda bruta recebida. Assim, ainda que tenha custos elevados, a remuneração do autor permanece muito superior aos parâmetros estabelecidos para fins de enquadramento em situação de hipossuficiência econômica. Sobre o tema, destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. E, apenas a título ilustrativo, cabe salientar que a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe bastante inferior ao percebido pelo autor. Além disso, não há prova de que o autor se enquadre em alguma situação extraordinária de comprometimento de renda, o que ocorreria, por exemplo, se se comprovasse assunção de despesa para contornar algum evento danoso imprevisto, a justificar a concessão do benefício. Resta evidente, com isso, que o autor possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento, ante o valor considerável de recebimento de salários e em vista da ausência de demonstração da condição de hipossuficiência. Portanto, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Nesse sentido, vale conferir julgados deste Eg. Tribunal de Justiça a respeito do assunto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE FATOR ELISIVO AO DEVER DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - Em estando comprovado nos autos que a parte aufere renda em patamar consideravelmente superior à média da população brasileira, o indeferimento do benefício da gratuidade de Justiça, mais que uma possibilidade, revela-se um dever por parte do Magistrado. 3 - A livre assunção de empréstimos bancários, com vistas a manter elevado padrão de vida, ou mesmo luxos e mordomias, não constitui fator elisivo ao dever de recolhimento das custas processuais. Entender o contrário seria banalizar o instituto da gratuidade da Justiça. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1180057, 07024807420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica daquele que o pleiteia indicarem que não se trata de hipossuficiente. A assunção espontânea de dívidas com cartão de crédito e empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante. No caso, o recorrente aufere renda muito superior à média da população, motivo pelo qual deve ser negado o benefício, principalmente se for considerado o baixo valor das custas processuais adotadas por esta Corte de Justiça.” (Acórdão 1126317, 07103544720188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça ao autor. Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para complementação das custas iniciais e pagamento do depósito de 5% do valor atualizado da causa, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora